Tribunal: TJSP
Processo: 2213715-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Insurgência contra o não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal – Instituto pré-precessual, que não comporta aplicação retroativa – Sentença condenatória já proferida - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213715-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CIRO
RODRIGO BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213715-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40422 - RS
2
Habeas Corpus no 2213715-96.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1502081-43.2019.8.260530
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: CIRO RODRIGO BUENO
Voto no 40422
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Insurgência
contra o não oferecimento de proposta de acordo de não
persecução penal
Instituto pré-precessual, que não
comporta aplicação retroativa
Sentença condenatória já
proferida - Inexistência de constrangimento ilegal Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de CIRO RODRIGO BUENO, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto.
Relata que o Ministério Público se
recusou a propor acordo de não persecução penal, no âmbito
dos autos de origem, com fundamento, essencialmente, na
gravidade abstrata do delito. Diante disso, sustenta, em
síntese, que o MM. Juízo a quo deveria ter remetido os
autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do §14o,
do art. 28-A, do Código de Processo Penal. Nesse passo,
alega que não cabe ao Juízo valorar a negativa de
oferecimento da proposta, sendo automática a remessa dos
autos à Procuradoria Geral.
Por
fim,
requer
a
suspensão
da
persecução penal, até o julgamento do mérito deste writ,
determinando-se o envio dos autos à Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213715-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40422 - RS
3
Relatei.
A ordem é de ser denegada.
Consta dos autos que, no dia 15 de abril
de 2018, por volta das 17h00, na Rua José Benedito da Silva
no 536, Avelino Alves Paiva, nas imediações da Escola
Professora Elza Guazzelli da Costa, o paciente foi
surpreendido tendo em depósito e trazendo consigo, para
fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 32,91 gramas de
maconha, acondicionadas em 20 invólucros de plástico
incolor, prontas para venda e consumo de terceiros.
Segundo o apurado, o denunciado foi
abordado por guardas civis municipais, os quais se
deslocaram para o local onde estava para averiguar
informação de que ali estaria vendendo entorpecentes, e,
embora em seu poder tenha sido encontrado apenas a
quantia de R$ 9,10, próximo a ele foram localizadas e
apreendidas as drogas mencionadas.
Pois bem.
Da análise dos autos de origem, verifica-
se que o paciente foi denunciado, com incurso no art. 33,
caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, em
03.09.2019. Até a audiência de instrução, em que o Parquet
se manifestou, em alegações finais, dizendo que "deixava de
oferecer proposta de acordo de não-persecução penal, tendo em vista
que se trata de delito de tráfico de entorpecentes", não houve
qualquer menção nos autos à respeito do tema,
vislumbrando-se que em momento algum a defesa se
insurgiu contra o não oferecimento da proposta de acordo
de não persecução penal, inclusive, em referida audiência,
conforme se extrai do termo de fls. 138/140 dos autos de
origem. Logo após, foi proferida a sentença, que condenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213715-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40422 - RS
4
paciente à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e
ao pagamento de 193 dias-multa, no piso, em regime inicial
aberto, sendo concedido o sursis. No momento, o feito se
encontra em sede de recurso de apelação.
Como se vê, o feito já foi sentenciado e
se encontra em segundo grau de jurisdição, para análise do
recurso de apelação. Sendo assim, não há que se falar em
aplicação retroativa do acordo de não persecução penal,
ressaltando-se que, ao longo da instrução processual, a
defesa não se insurgiu contra o não oferecimento da
proposta pelo Ministério Público.
Nesse
sentido
manifestou-se
o
C.
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO. 1. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
NÃO
CABIMENTO. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL.
DIRECIONADO
AO
INVESTIGADO.
2.
ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
RETROATIVIDADE LIMITADA. PROCESSOS
SEM DENÚNCIA RECEBIDA. 3. INSTITUTO
QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL.
PERSECUÇÃO JÁ OCORRIDA. CONDENAÇÃO
CONFIRMADA. APLICAÇÃO DESCABIDA. 4.
PROJETO DE LEI QUE PREVIA INSTITUTO
PARA
A
FASE
PROCESSUAL.
NÃO
APROVAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL.
ESPECIFICIDADE DE CADA INSTITUTO A
DEPENDER DO MOMENTO PROCESSUAL.
INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA
E
SISTEMÁTICA. COERÊNCIA E ALCANCE DA
NORMA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não
Persecução Penal consiste em um negócio
jurídico pré-processual entre o Ministério
Público e o investigado, juntamente com seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213715-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40422 - RS
5
defensor, como alternativa à propositura de
ação penal. Trata-se de norma processual, com
reflexos penais, uma vez que pode ensejar a
extinção da punibilidade. Contudo, não é
possível
que
se
aplique
com
ampla
retroatividade norma predominante processual,
que segue o princípio do tempus regit actum,
sob pena de se subverter não apenas o
instituto, que é pré-processual e direcionado ao
investigado, mas também a segurança jurídica.
2. Em observância ao isolamento dos atos
processuais, sem perder de vista o benefício
trazido pela norma, a possibilidade do acordo
deve ser avaliada em todos os processos em que
ainda não foi apresentada denúncia, conforme
enunciado
n.
20
da
Comissão
Especial
denominada GNCCRIM, do Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais: "Cabe acordo de não
persecução penal para fatos ocorridos antes da
vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não
recebida a denúncia". 3. "Descabida a aplicação
retroativa do instituto mais benéfico previsto
no art. 28-A do CP (acordo de não persecução
penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a
persecução penal já ocorreu, estando o feito
sentenciado,
inclusive
com
condenação
confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça no caso em tela" (AgRg no REsp
1860770/SP,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
01/09/2020, DJe 09/09/2020). Precedentes.
4. O Projeto de Lei 882/2019 também previa a
figura do "Acordo de Não Continuidade da Ação
Penal" - não aprovado pelo Congresso Nacional -,
o qual apenas poderia ser proposto após o
recebimento da denúncia ou queixa e até o
início da instrução processual, o que revela a
especificidade de cada instituto, a depender do
momento processual. Nessa linha de intelecção,
não tendo ocorrido a implementação integrada
dos institutos, ou mesmo a indicação de regra
de
transição,
cabe
ao
Judiciário
firmar
compreensão teleológica e sistemática, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213715-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40422 - RS
6
melhor reflita a coerência e o alcance da norma
trazida no art. 28-A do Código de Processo
Penal. Assim, é possível sua aplicação retroativa
apenas enquanto não recebida a denúncia. 5. É
verdade que parte da doutrina vem entendendo
pela possibilidade de aplicação da regra nova
aos processos em andamento. Todavia, mesmo
que se entenda pela aplicação da orientação
dada à Lei 9.099/1995 na ADIN 1.769 (STF -
Pleno), o limite temporal da retroatividade a ser
utilizado será a sentença condenatória (STF,
HC 74.305-SP (Plenário), Rel. Min. Moreira
Alves, decisão 9.12.96; HC 74.856-SP , Rel. Min.
Celso de Mello, "DJ" 25.4.97; HC 74.498-MG,
Rel. Min. Octavio Gallotti, "DJ" 25.4.97 e HC
75.518-SP,
Rel.
Ministro
Carlos
Velloso,
02.05.2003). - Recentemente, a Suprema Corte
de Justiça Nacional, no HC no 191.464-SC, da
relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO
(DJe
18/09/2020)
-
que
invocou
os
precedentes do HC no 186.289-RS, Relatora
Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 01/06/2020), e
do ARE no 1171894-RS, Relator Ministro
MARCO
AURÉLIO
(DJe
21/02/2020)
-
externou a impossibilidade de fazer-se incidir o
ANPP, quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível à
impugnação. 6. Mostra-se incompatível com o
propósito do instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a
denúncia
e
já
encerrada
a
prestação
jurisdicional nas instâncias ordinárias, com a
condenação do acusados. 7. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg na PET no AREsp
1664039/PR,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)
Com efeito, não há espaço para falar-se em
acordo de não persecução penal depois de encerrada,
justamente, a persecução penal e, ainda, definida a responsabilidade criminal com devido oferecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213715-96.2020.8.26.0000 -Voto no 40422 - RS
7
resposta jurisdicional.
A intenção do legislador, ao editar o art. 28-
A, do Código de Processo Penal, além de aliviar o crescente
número de processos criminais, foi a de impedir o prosseguimento da ação penal e afastar eventual
constrangimento decorrente de desnecessária submissão do
agente às agruras de uma instrução criminal, o que seria
possível, somente, se antes da acusação formal, ou seja, antes
do oferecimento da denúncia, estivessem presentes os
requisitos legais.
Não há razão, assim, depois de encerrada a
instrução e proferida uma sentença condenatória, voltar-se
atrás para analisar a possibilidade de sequer ter-se iniciado o
processo.
Destarte, por qualquer ângulo que se
observe, não estão presentes os requisitos para o acordo de
não persecução penal, razão pela qual inexiste o alegado
constrangimento ilegal.
Posto isto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator